Tribunal: TJPA
Processo: 0800393-97.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800393-97.2020.8.14.0009

APELANTE: BENEDITO MIRANDA PINHEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO NÃO APRESENTADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MODULAÇAO DOS EFEITOS DO

EAREsp 600663. AGRAVO INTERO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

- Conforme entendimento sedimentado no âmbito do c. STJ no EAREsp 600663, a repetição dos valores descontados anteriores à

30/03/2021, se dará na forma simples, salvo comprovada a má fé.

-Não restou evidenciada nos

autos a existência de má fé na conduta da instituição financeira .

- Agravo Interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800393-97.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: BENEDITO MIRANDA PINHEIRO (ADV. HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA , OAB/PA 29640-A)

AGRAVADO: BANCO BRADESCO (ADV. WILSON SALES BLECHIOR OAB/CE 17314-A)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
BENEDITO MIRANDA PINHEIRO S.A

em
que litiga com
BANCO BRADESCO S.A,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 14761184), a qual conheceu do recurso,

e deu parcial provimento , ao recurso de apelação interposto contra r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Em suas razões (PJe ID nº

15109662 )
alega o agravante que a decisão monocrática merece reparo, no que tange à condenação para restituição em dobro na forma simples, sustentando que a tese adotada no decisum não se aplica no caso em exame, posto que a má fé restou cabalmente demonstrada nos autos.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais
(PJe ID nº 15575224).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 24 de outubro de 2023.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática, que condenou o agravante à restituição do

indébito na forma simples, dos valores descontados indevidamente do benefício do agravante,

antes do julgamento do
EAREsp 600663/ RS, e em dobro dos valores eventualmente existentes após o julgado.

Em suas razões pretende o agravante a reforma da decisão agravada no que se refere à condenação da restituição na forma simples, nos termos do EAREsp 600663/ RS.

Alega que a tese adotada, não se aplica à

hipótese,

uma vez que a má fé da instituição bancária restou comprovada nos autos, já que não fez prova da existência da relação jurídica, ao não apresentar o suposto contrato celebrado pelo agravante.

Pois bem,

Conforme jurisprudência consolidada no âmbito do

c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), a demonstração da má fé da instituição financeira, não é mais exigida, nas situações que ocorrerem a partir da publicação do Acórdão que sedimentou essa tese:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

O decisum

assinalado teve seus efeitos modulados, pelo c. STJ,

de modo que

para os descontos realizados antes do marco fixado em 30/03/2021, é necessária a comprovação da má fé, para que se justifique a restituição em dobro. O que não restou evidenciado nos autos, ante a insuficiência de elementos apresentados, dos quais não se pode inferir de maneira inequívoca a existência de má fé

na conduta da instituição financeira agravada.

Desta forma, considerando que os descontos indevidos são

anteriores

à 30/03/2021

e diante da não configuração da má fé da instituição financeira agravada, a pretensão do agravante não merece acolhimento, por ausência de fundamento legal.

Pelo exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, e
NEGO-LHE

PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/12/2023